Tribunal: TJDFT
Processo: 0767634-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR NA INATIVIDADE. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO À ATIVA. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. SÚMULA 34 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega que foi para a reserva remunerada em 01/02/2017, mas, posteriormente, trabalhou para a Corporação como designado, no período compreendido de 01/06/2018 até 18/09/2019, tendo completado o tempo efetivo faltante para receber a última licença especial. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma não ser possível aproveitar o tempo de serviço prestado por ocasião da Designação ao Serviço Ativo (DAS) para fins de conversão em pecúnia de férias ou licenças não usufruídas. Estando, portanto, a Corporação vinculada ao Princípio da Legalidade, especialmente o Art. 19 da Lei 10.486/2002. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. Em julgamento na data de 12/11/2021, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estatuiu a Súmula 34, com o seguinte conteúdo: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”

6. Portanto, à luz de referido entendimento, resta clara a impossibilidade da percepção do adicional em relevo ao militar da reserva designado para o serviço ativo, devendo a sentença ser mantida.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade concedida.